Tribunal: TJSP
Processo: 2035802-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU PRETENDIA SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EDITAL DE CITAÇÃO QUE APRESENTAVA DADOS DE QUALIFICAÇÃO INCORRETOS – CRIME EM TESE PRATICADO HÁ DEZOITO ANOS, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE OUTROS

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU PRETENDIA SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EDITAL DE CITAÇÃO QUE APRESENTAVA DADOS DE QUALIFICAÇÃO INCORRETOS – CRIME EM TESE PRATICADO HÁ DEZOITO ANOS, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE OUTROS ENVOLVIMENTOS DO PACIENTE EM PRÁTICAS DELITUOSAS – ACUSADO QUE EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA E POSSUI RESIDÊNCIA FIXA NA COMARCA – ORDEM CONCEDIDA, RATIFICADA A LIMINAR.